Tribunal: STF
Processo: RE 1235495
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 49, Recurso Extraordinário n. 562.980): repercussão geral reconhecida e mérito julgado. 
    Os autos retornaram a esta Corte Suprema após o Vice-Presidente do TRF/4ª Região a distinção entre a questão tratada no caso concreto e a matéria objeto do paradigma da repercussão geral indicado no despacho de devolução.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie vertente tem-se equívoco na indicação do paradigma da repercussão geral, cuidando-se da controvérsia descrita no Recurso Extraordinário nº 611.503, Tema nº 360: repercussão geral reconhecida e mérito julgado
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos ao Tribunal de origem, agora sob o Tema nº 360 da repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente